Tribunal: CARF
Processo: 10730.723493/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723493/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.782 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO DE PINHO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723493/2011-20
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723493/2011-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 55 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte (IRRF).
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar do ano-calendário de 2009 de R$ 4.102,16, no código 2904, e R$
7.910,43, no código 0211, que em 29/07/2011 soma a quantia de R$ 18.244,93. Tal fato
decorreu da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.916,92, e de
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 7.910,43.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.9 a 15.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fl.02, na qual é feita contestação
parcial do lançamento.
As despesas médicas contestadas, no valor de R$ 9.760,00, de um total glosado de R$
14.916,92, seriam do contribuinte e se referem a cirurgia a que este foi submetido e
estariam comprovadas conforme documentação juntada aos autos.
A compensação indevida de IRRF seria incorreta, pois o IRRF do CNPJ
05.520.357/0001-14, no valor de R$ 2.125,62, teria comprovação pela demonstrativo da
fonte pagadora e da CTPS e o IRRF da fonte pagadora CNPJ 31.836.117/0001-33, no
valor de R$ 5.784,81, esta comprovado pelo demonstrativo da fonte pagadora.
A parte não litigiosa, referente a glosa de despesas médicas no valor de R$ 5.156,92, foi
objeto de cálculo e apartamento para cobrança, conforme e-fls.28 e 29.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Foi juntado aos autos o extrato da DIRF do contribuinte, à e-fl.54, com vistas à solução
do litígio.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis e trabalho
assalariado deve ter sua comprovação corroborada como provas
inequívocas diante da inaptidão da pessoa jurídica que informou a DIRF
sobre trabalho assalariado e a inexistência de DIRF no sistema da RFB
sobre o IRRF de aluguéis.
DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723493/2011-20

A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos
que demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos
valores deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo
contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as
despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2016 (e-fls. 62), o sujeito
passivo interpôs, em 14/07/2016 (e-fls. 65), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a
retenção de imposto de renda declarados estão comprovados nos autos. Apresenta documentos
(e-fls. 68 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de IRRF no valor de
R$7.910,43. Em seu recurso voluntário o interessado não se indispõe contra o valor mantido pela
DRJ relativo a glosa de dedução indevida de despesas médicas.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
As novas provas e argumentos colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se dos
Recibos de Pagamento de Salário emitidos pela Instituto Terceiro Setor M P Desenvolvimento
(e-fls. 74 e ss.); do Termo de Ajuste de Contrato de Trabalho (e-fls. 80); dos comprovantes de
arrecadação efetuadas pela Associação Brasileira de Assistência ao Excepcional - Abrae (e-fl. 83
e ss.), além do fato de que desconhecia a condição de inaptidão da sua empregadora Instituto
Terceiro Setor.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723493/2011-20

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
E ainda, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Assim, compreensível o argumento do interessado de que desconhecia a condição
de inaptidão da sua contratante Instituto Terceiro Setor. Independentemente da interpretação
pela inaptidão apontada pela DRJ e através do conjunto de provas apresentadas pelo
contribuinte, a saber, das cópias da Carteira de Trabalho já apresentadas em impugnação (e-fls. 5
e ss.); dos Recibos de Pagamento de Salário (e-fls. 74 e ss.) e do Termo de Ajuste de Contrato de
Trabalho (e-fls. 81), e do comprovante de rendimentos já apresentado em sede impugnatória (e-
fl. 21), comprovada está a retidão da declaração do IRPF na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte neste quesito, e afastado resta o lançamento por compensação indevida de
IRRF no valor de R$2.125,62.
Já em relação ao valor de IRRF retido pela Abrae, em que pesem as sugestões
probatórias apontadas pela DRJ, pode ser entendido que o conjunto probatório composto pelo
Comprovante de rendimentos pagos e de retenção do IR na fonte (e-fls. 22) e pelos
comprovantes de arrecadação efetuadas pela mesma Associação (e-fl. 83 e ss.) são plenamente
pertinentes para comprovação do valor a tal título declarado pelo contribuinte. Neste quesito,
também deve ser afastado o lançamento pela compensação indevida de IRRF, no valor de
R$5.784,81.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte em seu recurso voluntario parcial, há motivo para retificação parcial da
Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723493/2011-20

Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 105
DF CARF MF
Original